Tribunal: TJMT
Processo: 1013347-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013347-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.
AGRAVADA: MARIA MARCIA MENDES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO FICSA S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da Vara única da Comarca de Juscimeira/MT, Dr. Alcindo Peres da Rosa, lançada nos autos da Ação declaratória de nulidade de contrato c/c danos materiais e morais no 1000275-67.2021.8.11.0048, ajuizada por MARIA MARCIA MENDES DA SILVA, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão dos descontos realizados pela parte requerida (empréstimo pessoal no NB no. 173.176.258-2) no benefício da parte autora, referente ao débito este discutido nos autos de origem, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
O agravante em suas razões recursais afirma que não fora fixado prazo para cumprimento da obrigação, o que faz com que a mesma tenha que ser cumprida imediatamente, o que lhe causa sérios prejuízos.
Relata que a multa é excessiva e que “não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (sic).
Salienta que “o valor arbitrado R$ 300,00 por dia, supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, QUE NÃO PODERIA SER INFERIOR A 30 DIAS, e não é compatível com o valor descontado do benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada” (sic).
Por outro lado, diz que caso a multa não seja afastada que a mesma seja reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação da multa por evento (desconto).
Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para reformar a decisão objurgada. Ao final, pelo provimento do recurso para afastar multa aplicada ou, alternativamente, a redução do seu valor e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido e que a limitação seja dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
Preparo recolhido conforme Id.95709968
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
A discussão dos autos versa sobre possíveis descontos indevidos no benefício previdenciário da agravada.
Como assinalado, o juízo de primeiro grau fixou multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), para a hipótese de descumprimento da decisão judicial concernente à suspensão dos descontos efetuados no benefício da agravada, ponderando, a princípio, que tais descontos são indevidos, bem como por considerar que configuram prejuízo de difícil reparação caso continuem sendo realizados.
Assim, a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.
Desse modo, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de suspender a astreintes, isso porque a multa constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.” (AI 1010903-02.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (sem negritos no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.
Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.” (AI 1009309-50.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem negritos no original).
Ademais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos, ao menos por ora, para afastar, reduzir a multa fixada nem mesmo limitá-la por evento, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$ 300,00 (trezentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.
De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo pra tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo a quo, não havendo motivo para a alegada insurgência.
Ademais, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.
Da mesma forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Desta feita, NÃO CONCEDO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 30 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora